Tribunal: TCU
Processo: 012.751/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio, para apoio financeiro para reforma e aquisição de equipamentos para unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel, ex-prefeito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio 2.596/2000, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o Município de Macapá/AP; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. João Henrique Rodrigues Pimentel (CPF XXX.963.252-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 1o, inciso I, e 208, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável para conhecimento.